Tribunal: STF
Processo: HC 187418
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Búzios/RJ, no processo nº 0004468-98.2019.8.19.0078, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 22 de maio de 2020, e de outra pessoa, ante a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 316 (concussão) do Código Penal e 1º, § 4º (lavagem de dinheiro com causa de aumento alusiva ao cometimento de forma habitual), da Lei nº 9.613/1998. Ressaltou materialidade e indícios de autoria, considerados depoimentos das vítimas e elementos obtidos mediante busca e apreensão, quebra de sigilo de dados e interceptações telefônicas. Fez ver que o paciente, advogado, e o corréu, Oficial Registrador no Cartório do Ofício Único de Armação dos Búzios/RJ e apontado como autor intelectual dos crimes, exigiam vantagem indevida para afastar dificuldades burocráticas na regularização de imóveis e transações imobiliárias. Referiu-se à planilha apreendida, na qual revelados, desde 2016, pagamentos mensais ao paciente. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública – tendo em vista a gravidade dos crimes, o risco de reiteração delitiva e de dilapidação de patrimônio –, a instrução processual – reportando-se a reuniões, marcadas após o início das investigações, entre corréu e vítimas, e à possibilidade de interferência nos depoimentos de testemunhas –, bem assim a aplicação da lei penal, observado o poderio econômico dos acusados.
    Em 29 de maio de 2020, indeferiu pedido voltado à revogação e, sucessivamente, ao recolhimento domiciliar, considerada a falta de sala de Estado-Maior. Assentou persistirem os motivos que ensejaram a custódia. Salientou estar o paciente em local compatível com a condição de advogado, uma vez garantidas higiene, comodidade e segurança.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 587.174/RJ.
    Os impetrantes sustentam insubsistentes os fundamentos que implicaram a prisão, dizendo-os genéricos. Afirmam ausente contemporaneidade a respaldá-la, ante o distanciamento temporal entre a decisão mediante a qual determinada – 21 de maio de 2020 – e a última conduta imputada ao paciente na denúncia – dezembro de 2018. Aduzem inobservado o artigo 7º, inciso V, do Estatuto da Advocacia, em razão da inexistência de sala de Estado-Maior. Frisam beneficiado o corréu com o recolhimento em domicílio. Sublinham viável a substituição por custódia domiciliar, aludindo à crise sanitária decorrente do novo coronavírus. Mencionam a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Destacam as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito como advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a conversão em custódia domiciliar com monitoramento eletrônico. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    2. A análise da decisão que resultou na prisão preventiva do paciente indica haver sido considerada a imputação. Inexiste a custódia automática, tendo em vista o crime supostamente cometido, levando à inversão da ordem do processo-crime, que direciona, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, a apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena. A materialidade e os indícios de autoria são elementos neutros, insuficientes a respaldarem o argumento relacionado à preservação da ordem pública. Esta fica vinculada à observância da legislação em vigor, devendo a prisão cautelar basear-se no artigo 312 do Código de Processo Penal. O Juízo aludiu à gravidade do crime e ao risco de reiteração delitiva. Deixou, contudo, de sinalizar dado concreto a revelar a persistência da atuação ou conduta visando a dilapidação do patrimônio. Tendo em vista a custódia do corréu, Oficial Registrador no Cartório do Ofício Único de Armação dos Búzios/RJ e apontado como autor intelectual dos delitos, não se verifica subsistir risco concreto de reiteração na prática delitiva.
    Quanto à possibilidade de interferência nos depoimentos de testemunhas, não indicou elemento a evidenciar a necessidade da prisão. As reuniões, com testemunha e vítima, foram realizadas pelo corréu Albert Danan, não respaldando, sem indicação de dado concreto, a custódia preventiva do paciente. Relativamente à aplicação da lei penal, o poderio econômico não conduz à prisão.
    Conforme se verifica da denúncia, a última conduta imputada ao paciente ocorreu em outubro de 2018, havendo sido a custódia determinada em 21 de maio de 2020. O significativo distanciamento temporal e a falta de indicação de fato novo a revelar a atualidade do risco à ordem pública implicam a insubsistência da prisão preventiva.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva formalizada no processo nº 0004468-98.2019.8.19.0078, da Primeira Vara da Comarca de Búzios/RJ. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator